Tribunal: TJES
Processo: 5019187-03.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019187-03.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEORGETE NATALIA DE SOUZA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória aforada por GEORGETE NATALIA DE SOUZA SANTOS, em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. A parte autora, aposentada do Município de Vitória, sustenta que em Janeiro/2021 sobreveio a edição da Lei municipal 9.720 que instituiu contribuição mensal compulsória de 14% sobre o valor dos proventos que superam um salário mínimo, o que importou em violação ao seu direito adquirido e reduziu os seus ganhos. Pretende o reconhecimento de inconstitucionalidade da norma, afastando a sua aplicabilidade e ainda a devolução dos valores que lhe vem sendo descontados.

Devidamente citados, os requeridos alegam, resumidamente, que a novel legislação é compatível com a Constituição Federal, não havendo direito adquirido a regime jurídico e havendo déficit atuarial no regime próprio mantido pelo município.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral ( ID 4525094), sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC..
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
. ( ID 4525106)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pelas partes recorridas, ocasião em que pugnaram pela manutenção integral da sentença.(ID 4525108) (ID 4525114)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, insta mencionar que no âmbito municipal, a Lei nº 9.720/2021, que alterou a Lei Municipal nº 4.399/1997, passou a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria.

Ademais, a referida previsão encontra respaldo também na Constituição Federal, já que a Reforma da Previdência realizada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 incluiu o §1º-A no artigo 149, passando a permitir a incidência da contribuição ordinária previdenciária sobre os proventos de aposentadoria no âmbito dos RPPS, quando verificado o déficit atuarial.

.

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, os descontos realizados nos proventos de aposentadoria da parte requerente estão amparados na legislação municipal e respaldados também na Constituição Federal, a fim de tutelar o interesse público e o restabelecimento da ordem econômica, diante da situação de déficit atuarial da previdência dos servidores públicos de Vitória.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)